Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010915-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar interposto por Rdm Transportes e Logística Eireli - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no.1010915- 61.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de liminar para que fosse suspensa a decisão que declarou julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo TI n.141396001592018327 (E-Process no 5699660/2019).
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que o agravado deixou de levar à análise o recurso voluntário para o colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, conforme previsto na Lei Estadual n. 8.797/2.008, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando assim, as balizas previstas na Constituição Federal.
Aduz que a decisão administrativa singular consta de forma literal que o lançamento em questão restou definitivamente constituído, resultando assim, no manifesto interesse de invocar a tutela jurisdicional.
Verbera que é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o rito dos processos administrativos sob o regime da Lei 8.797/08 deve contemplar a possibilidade de submissão ao colegiado, independente do instrumento de lançamento ou valor do crédito tributário discutido.
Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos para concessão da liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do pedido de liminar ao agravo e, no mérito, provimento.
É o relato necessário.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a suspensão da decisão que declarou julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo TI n.141396001592018327 (E-Process no 5699660/2019), bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, sem qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01/12 - id.n.43323961).
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada liminar, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Ademais, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro o pedido de liminar vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora